Tribunal: TJMT
Processo: 1046403-40.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1046403-40.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Wanderson Antônio de Lima em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Ao final, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
O Apelante insurge-se a respeito dos honorários advocatícios, eis que fixados em quantum ínfimo no seu ponto de vista.
Alega que o montante arbitrado não é suficiente para remunerar o trabalho do causídico e que tal verba é de natureza alimentar, motivo pelo qual deve ser majorada para R$ 3.000,00 (três mil reais).
Assim, pugna pela reforma da sentença no tocante à fixação da verba honorária.
Contrarrazões sob o Id. 54655646 alegando, preliminarmente, que o recurso é deserto e que discute interesse do causídico.
Eis o relatório essencial. DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
De início, cumpre salientar que a preliminar de deserção não comporta guarida, vez que ao Recorrente foi concedido os benefícios da justiça gratuita, conforme decisão de ID. 54655613.
Ademais, é sabido que o causídico tem legitimidade concorrente para pleitear a majoração da verba honorária fixada na sentença, tendo em vista interpretação do artigo 23 da Lei 8.906/1944.
Nesse sentido, trago à colação:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994.
1. A controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se à legitimidade da parte que titulariza o direito material discutido na ação para postular, em recurso de Apelação, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.
2. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6o do CPC/1973).
3. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei no 8.906/94 (REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; (..) (STJ. REsp 1689307/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. Julgado em 28/11/2017. Publicado em 19/12/2017) (sem grifo no original)
Rejeito a preliminar.
Passo às insurgências de mérito trazidas a este Sodalício.
Consoante relatado, o Julgador monocrático calculou os honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pela Requerente. Entretanto, levando em consideração o montante da condenação (R$ 1.687,50) e o percentual fixado a título de verba honorária (10%), conclui-se que não agiu com o costumeiro acerto, posto que a situação pede o arbitramento por equidade, como forma de preservar a justa remuneração pelo trabalho prestado.
De acordo com o artigo 85, § 8. o do CPC, quando o proveito econômico for irrisório os honorários devem ser arbitrados consoante regra descrita no § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Processual, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Assim, mostra-se devida a modificação dos honorários advocatícios, eis que fixados com base no dispositivo que torna a quantia ínfima.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 443.746/RS, verbis:
“Os honorários advocatícios devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí por que devem guardar autêntica relação com os valores em discussão”.
Somado a isso está a apreciação equitativa da verba honorária, a qual deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).
Posto isso, considerando que a ação é de cobrança, em tramitação desde Outubro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), melhor se amolda ao caso em apreço.
Acerca do assunto, trago à colação o julgado que segue:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - -SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1- O pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios deve atender, proporcionalmente, à definição da causa, sendo proporcional à sucumbência de cada protagonista da relação processual.
2- O arbitramento dos honorários advocatícios não deverá ser irrisório ou insignificante, podendo ser fixado por equidade. (TJMG . Recurso de Apelação Cível n.o 1.0000.18.062299-5/001. Rel.Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga. 15a Câmara Cível. Julgado em 20/09/0018. Publicado no DJE em 26/09/2018).
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo e arbitro a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Deixo de fixar honorários recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora